Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0715808-32.2023.8.07.0000 REQUERENTE: VALDOMIRO FERREIRA ALVES JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado VALDOMIRO FERREIRA ALVES JUNIOR (ID 46131050), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 46159173). A Defensoria Pública (ID 46803017) informou que o requerente cumpre pena total de 35 (trinta e cinco) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão. Já resgatou 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias da pena e, atualmente, está incluso no regime aberto (prisão domiciliar). Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0006555-26.2017.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (aplicação retroativa da Lei n. 13964/2019), salientou que não encontrou decisão a respeito da matéria proferida pelo juízo da execução penal, de modo que o seu conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não há decisão acerca da matéria no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, razão pela qual a apreciação do pedido diretamente por este Tribunal caracteriza supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 17 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator